Tribunal: TJBA
Processo: 0540094-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0540094-56.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GENIVALDO JOSE DA COSTA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS PM. EXCLUSÃO DA LISTA DE ACESSO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. PRISÃO COM PREJUÍZO DO SERVIÇO. DEDUÇÃO DO TEMPO DE ANTIGUIDADE PREVISTA EM LEI ESTADUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado por policial militar excluído da lista de acesso por antiguidade para o Curso de Formação de Cabos PM, em razão de punição disciplinar pretérita consistente em prisão com prejuízo do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Saber se é legal o ato administrativo que excluiu policial militar da lista de acesso por antiguidade para Curso de Formação, com base na dedução do tempo de prisão disciplinar com prejuízo do serviço, conforme previsto em lei estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 7.990/01, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, estabelece em seu Art. 135, Parágrafo único, a dedução do tempo relativo à prisão disciplinar com prejuízo do serviço para fins de contagem da antiguidade para promoção. A exclusão do apelante da lista de acesso por antiguidade decorreu da aplicação deste dispositivo legal, em virtude de punição administrativa de 15 dias de prisão com prejuízo do serviço. Tal punição ensejou a projeção da data de promoção para fins de antiguidade, resultando na ausência de antiguidade suficiente para figurar na lista de convocação para o curso de formação. O ato administrativo encontra amparo na legislação estadual específica que rege a carreira militar, a qual estabelece critérios objetivos para a promoção por antiguidade. A discricionariedade da Administração Pública na fixação dos pressupostos para a promoção militar, nos termos da lei, não configura ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Sentença integralmente mantida. Honorários advocatícios majorados. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/01, Art. 135, Parágrafo único; CPC, Jurisprudência relevante citada: N/A. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0540094-56.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante GENIVALDO JOSE DA COSTA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Dr. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a)